Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711167-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO, AILON VIEIRA DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Conforme dito anteriormente, trata-se de embargos de declaração interpostos por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ (0700569-17.2024.8.07.0000 – ID 61614244) e por ALAN VIERIA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ (0711167-64.2024.8.07.0000 – ID 61551418) contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria em ambos os procedimentos, que julgou os respectivos agravos de instrumentos interpostos pelos mesmos embargantes prejudicados ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos. Defendem em resumo a existência de omissão a respeito da atuação do inventariante dativo, apuração de haveres da empresa MACIFE S/A e representação jurídica do espólio. Conforme o caso, asseveram a necessidade de manutenção dos efeitos da decisão monocrática inaugural, que apreciou e deferiu parcialmente a pretensão liminar postulada pelos agravantes, enquanto o inventariante dativo permanecer na inventariança. Pugnam pelo provimento dos aclaratórios a fim de que os aludidos vícios sejam sanados. O embargado/agravado, inventariante dativo, ADELINO SILVA NETO, requer a manutenção da decisão embargada. O embargado/agravado MARCO ANTONIO SILVA DINIZ não se manifestou. À vista dos presentes aclaratórios, a fim de que as controvérsias que restariam remanescentes mesmo após a cessão de direitos hereditários realizada pelo herdeiro Marco Antônio em favor dos demais, sobretudo, a respeito da empresa MACIFE S/A e da inventariança, sejam apreciadas adequadamente sem confusão processual, cautelarmente, foi concedido efeito suspensivo aos referidos recursos, mantendo-se os efeitos da liminar inicialmente deferida por esta Relatoria nos feitos em voga, por fim, até a resolução de mérito do AGI 0736749-66.2024.8.07.0000, no qual os embargantes impugnaram a resolução tomada pelo Juízo do inventário no sentido de manter o inventariante dativo no encargo. Decido. Conheço de ambos os embargos de declaração porquanto presentes os seus respectivos pressupostos de admissibilidade. É cediço que os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Sem razão os embargantes. Cuidou-se de decisão que reconheceu a superveniente perda dos respectivos objetos dos agravos de instrumentos ante a sobrevinda alteração do contexto fático jurídico verificado por ocasião da interposição dos agravos de instrumentos em tela. Repisando, o herdeiro descontente remanescente, Marco Antonio Silva Diniz, realizou acordo com os demais herdeiros, mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários (IDs Origem 202353557/58). O referido sucessor cedeu seus direitos hereditários, em discussão no inventário, em favor dos demais sucessores, os quais não apresentam divergências entre si a respeito da administração do espólio e partilha de bens. Consta inclusive que houve conversão do procedimento para o rito do arrolamento sumário, além de os herdeiros remanescentes terem formulado opção pelo inventário extrajudicial. É dizer, os herdeiros não mais apresentariam divergências quanto à inventariança ou aos frutos dos bens do espólio, aparentemente, não mais se justificando as respectivas medidas jurídicas tomadas no curso do processo de inventário, sobretudo, em relação à empresa MACIFE S/A e suposta necessidade de apuração de seus haveres. Seja como for, diante desse novel cenário, não há como essas questões serem tratadas no âmbito dos recursos em tela, sob pena de supressão de instância. Nesse passo, no que diz respeito à remoção do inventariante dativo, recentemente, esta 6a Turma Cível julgou o agravo de instrumento n. 0736749-66.2024.8.07.0000, pelo qual a resolução tomada pelo julgador singular foi reformada para determinar a remoção definitiva de ADELINO SILVA NETO do encargo de inventariante dativo do Espólio de AILON VIEIRA DINIZ, nomeando em seu lugar a herdeira Isabela Romina Albernas Diniz, a qual inclusive já assinou o competente termo de compromisso. Assim, quanto à representação jurídica do espólio, com a remoção do inventariante dativo, caberá a novel inventariante nomeada constituir o advogado de sua confiança, o que confirma a superveniente perda do objeto dos recursos também nesse quesito. Assevere-se portanto que o superveniente contexto fático-jurídico, de qualquer sorte, implica na perda do objeto dos agravos de instrumentos, cabendo ao julgador singular, se o caso, avaliar a necessidade de manutenção da determinação de apuração de haveres da empresa MACIFE S/A e acerca da administração/utilização dos seus recursos mesmo diante da sobrevinda da citada cessão de direitos hereditários e da remoção do inventariante dativo. Na mesma linha, os vertentes procedimentos recursais também não comportam discussão a respeito de eventual fixação da remuneração do inventariante dativo tampouco sobre possíveis credores do espólio. Dessa forma, os respectivos agravos de instrumento, de fato, restaram prejudicados pela perda superveniente dos seus respectivos objetos, sobretudo, diante da sobrevinda da remoção do inventariante dativo da inventariança em questão e da ausência de controvérsias entre os herdeiros remanescentes acerca da administração, utilização de recursos, apuração de haveres e forma de partilha da empresa MACIFE S/A, nem acerca de esboço de partilha. Também por isso, não mais se justifica a manutenção da derradeira determinação cautelar, que suspendeu os efeitos da decisão embargada a fim de manter os efeitos da tutela de urgência outra deferida, de sorte que ambos os aclaratórios devem retomar seus regulares prosseguimentos, com os pertinentes julgamentos e posteriores arquivamentos. Por conseguinte, fácil perceber que inexistem as aduzidas omissões na decisão embargada, cujos fundamentos restaram clara e suficientemente consignados, o que logicamente conduz à rejeição dos respectivos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração. CONSEQUENTEMENTE, FICAM REVOGADAS AS MEDIDAS LIMINARES CONCEDIDAS NOS VERTENTES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator